Tribunal: TJSP
Processo: 2210069-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo cumulada com reintegração de posse e pedido de demolição. Contrato de arrendamento rural. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela liminar. Pretensão de desocupação forçada, retirada de bens e demolição de construções. Medida de natureza satisfativa. Risco de irreversibilidade dos efeitos. Ausência de urgência contemporânea. Lapso temporal entre o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo cumulada com reintegração de posse e pedido de demolição. Contrato de arrendamento rural. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela liminar. Pretensão de desocupação forçada, retirada de bens e demolição de construções. Medida de natureza satisfativa. Risco de irreversibilidade dos efeitos. Ausência de urgência contemporânea. Lapso temporal entre o inadimplemento e o ajuizamento da ação que fragiliza o periculum in mora. Necessidade de dilação de provas e instauração do contraditório. Precedentes do TJSP. Aplicação do art. 300, § 3o, do CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.